Tribunal: CARF
Processo: 11128.722376/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/06/2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, como determinado na Súmula CARF no 11.
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga. Súmula CARF no 187.
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. RETIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE DADOS DO CE.
A desconsolidação a destempo de carga não se confunde com a retificação ou alteração de informações contidas no CE, antes já prestadas em Sistema de controle aduaneiro.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADE PELA FALTA DE INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
De acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722376/2014-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.161 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
GAC LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/06/2009
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO-
FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
como determinado na Súmula CARF no 11.
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no
37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga. Súmula CARF no 187.
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. RETIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE
DADOS DO CE.
A desconsolidação a destempo de carga não se confunde com a retificação ou
alteração de informações contidas no CE, antes já prestadas em Sistema de
controle aduaneiro.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
De acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula CARF no 126, a
denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722376/2014-62
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.161 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722376/2014-62

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva. Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/RJO:
Versa o presente processo sobre aplicação de multa por descumprimento de
obrigação acessória, no valor de R$ 5.000,00, em face de o interessado em
epígrafe ter deixado de prestar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, informação, informação sobre veículo ou carga transportada.
2. Relata a Autoridade Autuante que o agente de carga descumpriu a obrigação
descrita no inciso III do art. 22 da IN RFB n.o 800, de 2007. Especifica:
O Agente de Carga GAC LOGISTICA DO BRASIL LTDA, CNPJ no
07.925.554/0001-49, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico Máster MBL CE 150905057595762 a destempo às 09h35 do dia
26/05/2009, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, para o seu Conhecimento Eletrônico
Agregado HBL CE 150905059692790.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) Container(es) TRLU3675788, pelo Navio M/V "RIO DE
JANEIRO", em sua viagem 917W, no dia 28/05/2009, com atracação registrada
às 00h41. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada
da embarcação para a carga são Escala 09000142453, Manifesto Eletrônico
1509500894435, Conhecimento Eletrônico Máster MBL 150905057595762 e
Conhecimento Eletrônico Agregado HBL 150905059692790.
Com efeito, o Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE 150905057595762 foi
incluído às 10h03 de 21/05/2009, a atracação ocorreu em 28/05/2009, às
00h41, e a desconsolidação foi concluída a destempo às 09h35 do dia
26/05/2009 (hora/data da inclusão do Conhecimento Eletrônico Agregado HBL
CE 150905059692790).
Para o caso concreto em análise a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e
oito horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do
conhecimento genérico.
3. Em consequência, foi lavrado o Auto de Infração, com fulcro no disposto
pela alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n.o 37, de 1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei n.o 10.833, de 2003.
Da Impugnação
4. Notificado do lançamento em 10/04/2014, o interessado apresentou
impugnação em 29/04/2014, na qual aduz as seguintes alegações:
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.161 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722376/2014-62

4.1. Ausência de responsabilidade em função do mandato (agente de
carga):
A participação do agente de cargas na prestação das informações é de mera
representação - mandato no exercício exclusivo das atribuições próprias do
NVOCC no exterior.
4.1.1. Validade da súmula 192 do extinto TRF.
5.2. Necessidade de apuração da responsabilidade pela infração.
“Em se tratando de auto de infração, deve a Aduana identificar quem efetivamente deu
causa a fato capaz de trazer potencial prejuízo ao controle aduaneiro.”
5.2.1. Reproduziu o parágrafo primeiro, do artigo 28, do ADE COREP no 03/2008;
5.3. Responsabilidade subjetiva pela infração.
5.4. Denúncia espontânea.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a instância de julgamento a quo decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, por meio de acórdão assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/05/2009
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVA.
A partir de 01/04/2009, com a entrada em vigor dos prazos estabelecidos no art. 22 da
Instrução Normativa RFB no 800/2007, as informações exigidas pela Aduana referentes
ao transporte internacional de mercadorias, inclusive as de responsabilidade do agente
de carga, devem ser prestadas em até 48 horas antes da atracação ou desatracação da
embarcação em porto no País.
AUSÊNCIA DE VONTADE PARA A PRÁTICA DA INFRAÇÃO. Salvo disposição
de lei em contrário, a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da
intenção do agente ou responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato, conforme artigo 136 do Código Tributário Nacional. Tal preceito trata da
objetividade da responsabilidade de natureza tributária, que só em casos excepcionais
exige seja demonstrado o elemento volitivo para caracterizar o tipo.
INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO. A prestação de informação sobre veículo,
operação ou carga, na forma e no prazo legalmente fixados, é obrigação acessória
autônoma de natureza formal, cujo atraso no cumprimento já consuma a infração,
causando dano irreversível, razão pela qual não lhe é aplicável a denúncia espontânea.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
27/10/2017, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem anexado ao presente
processo. Na sequência, em 27/11/2017, apresentou Recurso Voluntário como informado no
Termo de Análise Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.161 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722376/2014-62

Em fase recursal, o Recorrente reproduz, no geral, as alegações feitas por ocasião
da impugnação, notadamente aduzindo o seguinte:
1. Ocorrência de Prescrição Intercorrente, considerando que a apresentação da
impugnação ao Auto de Infração se dera em 29/04/2014 e o seu efetivo
julgamento se dera somente em 16/10/2017, passando-se mais de 3 (três) anos
para o exercício do direito de executar a ação punitiva;
2. Ilegitimidade passiva, em razão de estar atuando sob mandato do
transportador da mercadoria;
3. A responsabilidade sobre a multa, no caso, deve ser atribuída a quem deu
causa ao fato;
4. Houvera, em verdade, a retificação de informação antes prestada, e não a
prestação de informação a destempo, conforme imputado pela autoridade
autuante;
5. Existência, no caso, de denúncia espontânea da infração a afastar a multa
imposta.
Solicita, ainda, que o Recurso em exame seja recebido com efeito suspensivo.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, trata-se de multa imposta pela Fiscalização
Aduaneira pelo descumprimento de obrigação acessória consistente no registro no Sistema
SISCOMEX de Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 150905059692790 a posteriori do
prazo fixado em ato normativo emitido pela RFB, tendo sido, a penalidade em questão, mantida
pela instância administrativa julgadora a quo.
Inicio com o exame das questões preliminares apresentadas no Recurso
Voluntário.

1. Da Prescrição Intercorrente
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.161 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722376/2014-62

Segundo discorre o Recorrente, a inobservância do prazo estabelecido pela Lei no
9.873/1999, no seu § 1o do art. 1o, a seguir reproduzido, acarretaria a perda do direito da
Administração Pública de exigir do pagamento do crédito tributário por prescrição intercorrente,
em face ao tempo excessivo de trâmite do processo administrativo-fiscal.
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Considero, contudo, que o dispositivo em alusão não traz qualquer repercussão ao
lançamento de ofício, não tendo o condão de extinguir o crédito tributário ou a ação de cobrança
correspondente, nem mesmo de interrompê-la, de acordo com o art. 174 do CTN, caput e
parágrafo único1.
Não há que se falar que prescrito, também, o direito à punição decorrente da
conduta praticada, porque tal figura (prescrição intercorrente) não encontra previsão na
legislação que regula o processo administrativo fiscal, notadamente no Decreto no 70.235/1972
(PAF), de incidência específica sobre os processos desta natureza.
Para finalizar, afasta-se ainda a possibilidade de ocorrência de prescrição
intercorrente, vez que o Colegiado tem jurisprudência sólida em relação à inaplicabilidade do
instituto em menção ao processo administrativo fiscal, entendimento este consubstanciado na
Súmula CARF no 11, em destaque:
Sumula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Em conclusão, rejeita-se a preliminar suscitada.

2. Da Legitimidade Passiva

1 Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo
devedor.

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.161 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722376/2014-62

No tocante à alegação de ilegitimidade dos agentes desconsolidadores para figurar
no polo passivo da relação tributária, considero não assistir razão à tese abraçada pelo
Recorrente. E explico o porquê.
A responsabilidade do agente de carga se encontra claramente expressa nos
termos do § 1o do art. 37 do Decreto-lei no 37/1966, verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em
nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o
operador portuário, também devem prestar as informações sobre as
operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste
artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
(Grifei)
Sendo o agente de carga o consolidador ou desconsolidador nacional, também na
forma das disposições que estão contidas no art. 2o, § 1o, IV, e, da IN RFB no 800/2007, não há
que se falar em ausência de responsabilidade por parte do Recorrente, ou em responsabilidade de
caráter subsidiário, senão, vejamos:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da
embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b" , responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e
"b" , responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.161 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722376/2014-62

e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;
(Grifei)
Com efeito, face à jurisprudência pacífica que se firmara sobre o tema, cessaram
as discussões a respeito da responsabilidade do agente de cargas no âmbito deste E. CARF. A
propósito, ilustro o entendimento dominante por meio dos Acórdãos 9303-010.517 e 9303-
007.908 da CSRF / 3a Turma do CARF, proferido em sessões realizadas em 14/07/2020 e
24/01/2019, respectivamente, assim ementados:
DADOS
DE
EMBARQUE.
INFORMAÇÃO.
PRAZO
IMEDIATO.
INOBSERVÂNCIA. MULTA. COMINAÇÃO. Aplica-se a multa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) à empresa de transporte internacional ou ao agente de carga que
deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal.
AGENTE DE CARGA. TRANSPORTADOR. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRAZO.
DESCUMPRIMENTO.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
SUJEIÇÃO.
A agência de cargas desconsolidadora nacional atuava na categoria de transportador,
devendo observar o prazo exigido deste para a prestação da informação da carga
transportada, que compreende a desconsolidação. O seu descumprimento enseja a
aplicação
da
multa
legalmente
prevista.
Recurso especial do Procurador provido.
(grifei)
O posicionamento do Colegiado se justifica na medida em que, tratando-se de
legislação aduaneira, as obrigações devem recair sobre sujeitos passivos com domicílio em
território nacional, sendo o desconsolidador da carga considerado, em face ao antes citado art. 2o,
§ 1o, IV, e, da IN RFB no 800/2007, espécie de transportador.
Sobreveio, então, a Súmula CARF no 187, que extinguiu qualquer eventual dúvida
restante sobre a questão em comento:
Súmula CARF no 187. O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV,
“e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal
para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
Em vista dos fundamentos expostos, não há, portanto, que se falar em
irresponsabilidade do agente de cargas para figurar no polo passivo do lançamento de ofício.

3. Da Retificação das Informações Prestadas e Aplicação da SCI Cosit no
2/2016
Sobre o tema em foco − alterações ou retificações de informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes, independentemente da sua espécie e qualificação na
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.161 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722376/2014-62

operações de comércio exterior – manifestou-se a RFB, por meio da mencionada Solução de
Consulta Interna COSIT no 02/ 2016, verbis:
Trata-se de Consulta Interna (CI) no 1, de 2 de setembro de 2015,
formulada pela Coordenação Geral de Administração Aduaneira (Coana),
acerca da multa de R$ 5.000,00, aplicável nos casos de não prestação de
informações por parte de empresas de transporte internacional e
depositários ou operadores portuários nas operações de comércio exterior,
prevista no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(...)
12.
Diante
do
exposto,
soluciona-se
a
consulta
interna
respondendo à interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei
no
37,
de
18
de
novembro
de
1966,
com
a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para
cada
informação
prestada
em
desacordo
com
a
forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007; b) as alterações ou retificações de
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não se
configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.
(Grifei)
Ocorre, entretanto, que a prestação a destempo da informação conhecida como
desconsolidação da carga, consistente na inclusão dos CE agregados que lhe correspondam, não
constitui retificação ou alteração de informações contidas nesses mesmos CE, antes informados
ao Sistema, por isso é conduta não albergada pela SCI COSIT no 02/2016.
O registro da desconsolidação do CE Master consiste em informação inédita a ser
inserida no SISCOMEX, não se tratando de modificação de dado informado anteriormente pelo
sujeito passivo.
Em caso de retificação ou alteração de CE Master, Sub-Master ou CE Agregado
antes informado, aplica-se a SCI COSIT no 02/2016, por incidência do princípio retroatividade
benigna, sem dúvida. Porém, não sendo essa a situação delineada nos autos, inaplicável o ato
normativo em alusão.

4. Da Denúncia Espontânea
Alega o Recorrente, em resumo, que a denúncia espontânea, prevista no § 2o do
art. 102 do DL no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza administrativa, como
a verificada no presente caso. Todavia, a matéria foi já objeto de diversos julgamentos na esfera
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.161 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722376/2014-62

deste Colegiado, que possui entendimento consolidado acerca do assunto no seguinte sentido,
conforme a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, o instituto em menção não afasta a responsabilidade pela infração ao
dever de prestar informações à administração aduaneira, descabendo aqui maiores discussões
também no que toca a referida matéria, em razão de entendimento já bem fixado no âmbito do
CARF a respeito dos limites de incidência da denúncia espontânea.
Por se tratar de lançamento de ofício de multa por descumprimento de obrigação
acessória, e não principal, inaplicável o referido instituto da denúncia espontânea à espécie.
O efeito suspensivo da cobrança do crédito tributário, requerido na peça recursal,
opera-se independentemente de solicitação do recorrido e de seu deferimento por parte da
instância superior no contencioso administrativo, porquanto efetuada no órgão de origem da RFB
em decorrência das disposições contidas nos arts. 151, inc. III, do CTN2, e 33 do Decreto no
70.235/19723, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal- PAF.
Em conclusão, face a todo o exposto, voto por 1. Rejeitar as preliminares
suscitadas e 2. No mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

2 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
(...)

3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.161 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722376/2014-62

Fl. 125
DF CARF MF
Original